Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. SINDICATO. SINDSAÚDE/DF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSEMBLEIA SINDICAL. DIREITO MATERIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR. NECESSIDADE.
1. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária, em regra, a autorização expressa de seus substituídos.
2. A legitimidade extraordinária conferida à entidade sindical não é absoluta para toda e qualquer atuação como substituta processual, de modo que é incabível a prática de atos de disposição do direito material dos substituídos sem a expressa autorização individual dos titulares dos respectivos créditos.
3. A autorização genérica concedida por assembleia não supre a imprescindível autorização específica e individual de cada substituído para transacionar acerca de seu crédito.
4. Recurso conhecido e desprovido.